Tribunal: STF
Processo: ARE 1292406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se da Petição STF nº 35.871/21, protocolada em 4/4/21, por meio da qual Fabio Rodrigues Tomaz da Silva formula pedido de reconsideração, sob a alegação de que matéria idêntica a dos autos teria sido apreciada e acolhida por decisão monocrática do Min Edson Fachin, proferida em maio de 2016. 
    Entende, assim, ser induvidosa a “Repercussão Geral, conforme se verifica da jurisprudência desse mesmo Supremo Tribunal Federal, sendo, assim, impostergável seja respeitado, sob pena de reveladora insegurança jurídica por parte da mais alta corte de Justiça do país”. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O pedido formulado na referida petição não merece trânsito. 
    Em Sessão Virtual de 12.3.2021 a 19.3.2021, o Tribunal Pleno desta Corte, por maioria, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora peticionante, haja vista a ausência de repercussão geral no caso concreto, sendo, ainda, imprescindível a análise dos fatos e das provas dos autos para o acolhimento da pretensão recursal. O acórdão do agravo interno foi publicado em 3/5/21. 
    Com efeito, verifico que não há previsão legal ou regimental para atacar, por meio de mero pedido de reconsideração, acórdão proferido por Órgão Colegiado do Supremo Tribunal Federal. 
    A apresentação de simples petição, como na espécie, configura erro grosseiro, não se admitindo a invocação do princípio da fungibilidade, incidente apenas nas hipóteses de dúvida objetiva, o que não é o caso. Nesse sentido, anotem-se:
    “Pedido de reconsideração. - No caso, a decisão recorrida não é despacho que tenha rejeitado embargos de declaração, mas, sim, decisão da Primeira Turma desta Corte que os rejeitou. Ora, em se tratando de acórdão de Turma do Tribunal não é cabível pedido de reconsideração, que não é suscetível sequer de conversão em novos embargos de declaração, uma vez que a interposição desse pedido de reconsideração traduz erro crasso. Pedido de reconsideração não conhecido” (AI nº 331.409/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 2/5/03).
    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina” (ARE nº 926.113/SC-AgR-EDv-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/11/16).
    Ante o exposto, não conheço do pedido formulado na petição nº 35.871/21 e, exaurida a prestação jurisdicional da Corte, determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado do acórdão e proceda a baixa dos autos à origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente